Tribunal: TJDFT
Processo: 0751475-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751475-76.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. NÚMERO DE CONTRATO INDICADO NA INICIAL NÃO CONSTA DO INSTRUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADO. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O art. 700, inciso I, do CPC estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.” 2. A mera ausência do número de contrato informado na inicial no corpo do instrumento contratual juntado aos autos não se presta a invalidar a documentação que instruiu o pedido monitório, tampouco se revela hábil a não permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Verificando-se que o instrumento contratual objeto da ação monitória possui todos os dados e informações necessários acerca da composição do débito, tal fato se revela suficiente para que a parte ré se insurja em face de eventuais discordâncias do valor cobrado e estampado na planilha atualizada do débito, exercendo o seu amplo direito de defesa, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. 4. Não se faz necessária a apresentação da via original do contrato, bastando a apresentação de documentação escrita e suficiente a permitir o exercício do juízo de probabilidade do direito. Precedentes do STJ. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, requerendo a declaração de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em questão, ao argumento de que o acórdão impugnado validou documento que não contém a identificação precisa da obrigação assumida, razão pela qual tal prova escrita não pode instruir ação monitória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “De tal modo, o instrumento contratual objeto da presente ação monitória possui todos os dados e informações necessários acerca da composição do débito, o que se revela suficiente para que a parte ré se insurja em face de eventuais discordâncias do valor cobrado e estampado na planilha atualizada do débito (ID 65390383), exercendo o seu amplo direito de defesa.(...) Destaque-se, ainda, que ao contrário do defendido pelos réus apelantes, não se faz necessária a apresentação da via original do contrato, bastando a apresentação de documentação escrita e suficiente a permitir o exercício do juízo de probabilidade do direito, o que se verifica no presente caso, conforme exposto” (ID 68792775). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Na ação monitória, a prova escrita hábil a instruí-la não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação. (AgInt no AREsp n. 2.710.049/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020